Tribunal: TJES
Processo: 5026823-79.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026823-79.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ESPETINHOS GRILL LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5026823-79.2024.8.08.0035

RECORRENTE: EDP;

RECORRIDO: ESPETINHOS GRILL LTDA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
foi locatário do imóvel vinculado à instalação de energia elétrica n.º 1572662 e lá permaneceu no período de 26/04/2023 a 23/12/2024.

Em 11/01/2024, solicitou a desvinculação do serviço de energia elétrica do seu nome, o que supostamente foi posteriormente recusado pela EDP por “impossibilidade de acesso ao local”.

A requerida, no entanto, não comprova de forma satisfatória qualquer comunicação emitida ao autor, ou mesmo à requerida, proprietária do imóvel, sobre tal negativa, limitando-se a exibir uma tela sistêmica, em sua contestação.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA na obrigação de fazer de proceder com a baixa do protesto vinculado ao CPF da parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não proceder, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da informação em referência, caso assim ainda não tenha procedido.

CONDENAR a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA na obrigação de fazer de proceder com a transferência da titularidade do padrão de energia n.º 1572662 para a parte requerida, ELAINE CRISTINA FERREIRA COLTRO e comprovar a regularização do padrão de energia n.º 1113720, em nome do autor, para que passe a constar como instalação regular e ativa, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não proceder, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação da efetiva transferência e regularização, caso assim ainda não tenha procedido.

CONDENAR a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA na obrigação de fazer de proceder com a transferência de todas as cobranças vinculadas ao padrão n.º 1572662, no período de 23/12/2023 a 24/04/2024 para a parte requerida MARLY DIAS MOTTA e a partir deste período para a parte requerida ELAINE CRISTINA FERREIRA COLTRO, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada cobrança indevida, limitada ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONFIRMAR a decisão provisória de ID. 48918387.

CONDENAR a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ)

Irresignada, EDP ESCELSA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que o Autor possuía débitos quando da negativação, que foram pagos posteriormente, fora do prazo, de modo que a negativação lançada constitui exercício regular de direito.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

De analisar os autos observo que a Recorrente em recurso sequer nega a ocorrência de falha na prestação dos serviços, afirmando que de fato não conseguiu fazer o desligamento, mas não prova sequer ter notificado a parte Autora quanto a isso.

Como bem frisou o Juízo de Origem em sentença:

“(...)
A requerida, no entanto, não comprova de forma satisfatória qualquer comunicação emitida ao autor, ou mesmo à requerida, proprietária do imóvel, sobre tal negativa, limitando-se a exibir uma tela sistêmica, em sua contestação.

Ademais, a falha na prestação de serviço se estendeu a uma segunda instalação elétrica pertencente ao autor, n.º 1113720, que foi erroneamente vinculada à parte requerida Elaine, de forma indevida, quando esta passou a ser locatária do referido imóvel.

Ou seja, além de não proceder com a baixa do contrato n.º 1572662, quando solicitado pelo autor, vinculou a segunda requerida à instalação n.º 1113720, também em nome do autor, mas sem relação alguma com o imóvel objeto da locação.

Tal celeuma resultou no cenário em que o autor continuou a receber cobranças vinculadas ao imóvel que não ocupava (instalação n.º 1572662) e a requerida Elaine, por vários meses, pagou faturas vinculadas a um padrão de energia titularizado pelo autor (instalação n.º1113720), acreditando ser o serviço atrelado ao imóvel.

Outrossim, esta confusão só foi esclarecida em outubro de 2024, ocasião em que a parte requerida Marly quitou, em 21/08/2024 (ID. 52685093, pág. 04) o débito erroneamente vinculado ao autor, no valor de R$ 437,82, que resultou no seu protesto indevido. Saliento que assim o fez por se tratar de requisito para a efetiva transferência do padrão do imóvel, n.º 1572662, para a titularidade da locatária, Eliane.

Entendo que a sentença deva ser mantida, pois a partir do momento em que a parte Autora prova ter solicitado tempestivamente o desligamento da ligação, deveria ter a Recorrente provado que notificou eventual dificuldade de acesso ao imóvel, o que não o fez.

Neste cenário correto o reconhecimento de obrigação de fazer para desvincular os débitos incorretamente imputados ao Autor. Os danos morais pelo protesto indevido foram corretamente reconhecidos e fixados em patamar adequado e razoável tendo em consideração a sequência de erros grosseiros cometidos pela Recorrente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)